Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. JUÍZOS COM COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO JÁ JULGADO. CONEXÃO INVIÁVEL. SÚMULA 235/CNJ, ART. 55, §1o, CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO.COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília e o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, diante da controvérsia sobre a existência de conexão entre as ações em comento por identidade de pedido e de causa de pedir. O Juízo suscitado entendeu haver conexão entre as demandas e, por consequência, declarou prevento o juízo suscitante para o julgamento da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se há conexão que gere prevenção entre as ações mencionadas, considerando (i) a competência funcional distinta dos juízos envolvidos e (ii) o fato de uma das ações já ter sido sentenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão entre ações exige a identidade de pedido ou de causa de pedir (CPC, art. 55). Entretanto, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, a conexão não pode modificar competência absoluta ou funcional, restringindo-se à competência relativa.
4. No caso concreto, as ações tramitam perante juízos com competências funcionais distintas (Vara Cível e Juizado Especial Cível), o que impede o reconhecimento da conexão para fins de modificação de competência, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.
5. Além disso, a ação no paradigma foi sentenciada antes da decisão que reconheceu a conexão, tornando inviável a reunião dos feitos, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.
6. Diante da inexistência de conexão apta a gerar prevenção e da impossibilidade de reunião dos processos, deve ser reconhecida a competência do Juízo Suscitado para o processamento e julgamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A conexão entre ações não autoriza a modificação da competência funcional. Ademais, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235/STJ, a conexão não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; STJ, AgInt no AREsp 1973741/SP; STJ, AgInt no AREsp 2086826/SP; TJDFT, Acórdão 990182, 20160020367563AGI.